Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. QUESTÕES PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARCIALIDADE DO JULGADOR. DESCABIMENTO. MÉRITO. SERVIDOR. CUMULAÇÃO DE CARGOS. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. AFERIÇÃO. SEDE INADEQUADA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROLE DE FREQUÊNCIA. AUTO-GESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ASSÉDIO MORAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DISCIPLINA NORMATIVA. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente pretensão deduzida pelo ora apelante em desfavor do Distrito Federal, relativamente a obrigação de fazer e condenação a título de dano moral e material. 1.1. Sustenta o demandante sua pretensão inicial em alegado assédio moral praticado pelo réu e resistência deste em cumprir adequadamente ordens judiciais que reconhecerem o direito do autor em possuir duas matrículas funcionais pela acumulação lícita dos cargos públicos.
2. Delimitada a controvérsia submetida à apreciação desta Corte, pois o recurso de apelação não devolveu a este Juízo toda a matéria apreciada pela instância de origem, e isso porque o apelante se insurge expressamente apenas no que concerne aos vícios que maculariam a sentença, quais sejam supostos cerceamento de defesa e parcialidade do Juízo singular, bem assim quanto a alegado assédio moral praticado pelos servidores da Secretaria de Saúde do DF.
3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 3.1. O direito de acesso à via jurisdicional, como corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da tutela da jurisdição, compreende o amplo acesso aos meios de prova, hábeis à comprovação do direito das partes, abrindo-se a estas, em consequência, a oportunidade para requerê-los, produzi-los ou participar de sua produção, bem assim de se manifestar sobre os resultados da prova. 3.2. Não se olvide, entretanto, que já na Constituição Federal se encontram restrições ao direito à prova, máxime porque nenhum direito, ainda que fundamental, exsurge como absoluto. Assim é que o constituinte previu, por exemplo, a inadmissibilidade das provas ilícitas; restrição, destaque-se, que não se afigura única, tanto em nível constitucional, como infraconstitucional, ante a previsão de outros princípios úteis e necessários à atividade jurisdicional, como a razoável duração do processo, a eficiência e a razoabilidade. Já por isso, estabelece o Código de Processo Civil ser dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único). 3.3. Conquanto assista às partes o direito de instruir o feito com as provas que entendam hábeis à solução da controvérsia, e com isso influir na própria decisão do julgador, há de se rejeitar a dilação probatória quando a prova pretendida não possuir relevância para o julgamento, por não ter a capacidade para demonstrar os fatos articulados pela parte. 3.4. O art. 459 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o magistrado indeferir determinadas perguntas formuladas pelas partes, destacando o dispositivo que não serão admitidas aquelas que “puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato objeto da atividade probatória ou importarem repetição de outra já respondida”, daí porque o mero esclarecimento do magistrado de que a parte não estaria sendo objetiva em seus questionamentos, por si só, não induz cerceamento de defesa.
4. Rejeitada a preliminar de parcialidade do Juízo. 4.1. As hipóteses de suspeição do julgador estão previstas, de modo taxativo, no art. 145 do CPC e dependem da demonstração efetiva de conduta parcial pelo juiz, não se presumindo, portanto, do mero descontentamento da parte com decisões que lhe forem desfavoráveis, daí porque a parcialidade do julgador deve ser aferida a partir de elementos concretos a revelarem que o magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, revela manifesto interesse no julgamento em benefício de uma das partes, fato que, a toda evidência, não ocorre no presente caso. 4.2. Os fatos invocados pelo apelante não induzem a mínima demonstração de que o magistrado de origem estivesse, de fato, interessado no resultado de demanda em desfavor do ora recorrido, o que se comprova, inclusive, pelos próprios fundamentos que determinaram a improcedência do pedido, eis que fincados nas provas efetivamente trazidas ao caderno processual.
5. A decisão judicial que reconheceu o direito do autor à duplicidade de matrícula por acumulação lícita de cargos com descanso semanal deve ser objeto de satisfação no bojo do respectivo processo, porquanto já resolvidas definitivamente pelo Poder Judiciário. 5.1. O Código de Processo Civil conta com suficientes instrumentos, notadamente coercitivos, para fazer valer as decisões judiciais.
6. A decisão desta Corte aludida pelo demandante não imprimiu qualquer efeito obstativo ao poder de auto-gestão da Administração sobre seus servidores, sequer o poderia. Tampouco dispôs sobre eventual mitigação do intervalo intrajornada previsto em normas legais e regulamentes. 6.1 Eventual modificação do método de aferição, se eletrônico ou manual, insere-se no poder de auto-gestão do administrador, escapando, portanto, ao controle da atividade pelo julgador, porque não jungido a critérios de legalidade, senão ao próprio mérito do ato administrativo. 6.2. O mesmo se diga, quanto às normas jurídicas relativas a intervalo mínimo intrajornada, mormente porque inerentes estas à própria dignidade do servidor, evitando que seja sobrecarregado por contínuas horas de trabalho sem descanso adequado, algo que, evidentemente, é prejudicial não só à saúde do próprio servidor, como também à qualidade do serviço prestado, neste caso com potencialidade concreta de nefastos prejuízos ao seu destinatário, especialmente se considerarmos o âmbito da atividade desenvolvida pelo demandante, qual seja, de serviço público de saúde.
7. A despeito de tratar-se de tema recorrente nos atuais debates sobre relação de trabalho, e por isso mesmo de importância ímpar para o aprimoramento dessas mesmas relações, a caracterização de assédio moral pressupõe a prática de atos concretos com o intuito de ofender, desestabilizar emocionalmente e, com isso, inferiorizar o ofendido. 7.1. Não condiz, portanto, com o instituto em questão os conflitos meramente ocasionais no contexto das relações de emprego, ainda que de natureza verticalizada, como sói ocorrer entre chefes e subordinados.
8.1. O diploma legal que disciplina a prática de assédio moral no âmbito do Distrito Federal, qual seja a Lei Distrital no 2.949/2002, em seu art. 2o, dispõe configurar esta prática: I – desqualificar o subordinado por meio de palavras, gestos ou atitudes; II – tratar o subordinado por apelidos ou expressões pejorativas; III – exigir do subordinado, sob reiteradas ameaças de demissão, o cumprimento de tarefas ou metas de trabalho; IV – exigir do subordinado, com o intuito de menosprezá-lo, tarefas incompatíveis com as funções para as quais foi contratado.
9. Na situação em análise, não há qualquer demonstração efetiva de que o apelante tenha sido submetido a alguma das condutas elencadas.
10. Recurso conhecido e não provido.